Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004170-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SCHER - CPF: 722.309.161-49 (AGRAVANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004170-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SCHER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO FISCALIZATÓRIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INÍCIO ESPONTÂNEO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o arquivamento do processo fiscalizatório de acordo de não persecução penal, firmado entre o agravante e o Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se é legítimo o arquivamento do processo de fiscalização do ANPP, quando o beneficiário do acordo, embora não formalmente intimado, comparece espontaneamente aos órgãos indicados e cumpre integralmente parte substancial das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante consta dos autos, o agravante firmou ANPP com previsão de pagamento de prestação pecuniária e comparecimento periódico à entidade assistencial pelo período de seis meses.

4. Embora conste nos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não localizou o investigado em razão de viagem, ele compareceu voluntariamente ao Instituto Nova Chance nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, bem como quitou integralmente a pena pecuniária imposta, conforme documentos acostados.

5. O arquivamento do procedimento fiscalizatório, nesta hipótese, revela-se medida desproporcional e incompatível com os princípios que regem o ANPP, cuja essência reside na consensualidade e no cumprimento voluntário das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido. Tese de julgamento: “O arquivamento do processo fiscalizatório do acordo de não persecução penal não se justifica quando há demonstração de cumprimento espontâneo das condições pactuadas pelo investigado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 28-A, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.108/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 06.04.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004170-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SCHER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Carlos Alberto Scher
, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

determinou o arquivamento do processo fiscalizatório referente ao acordo de não persecução penal firmado entre o agravante e o Ministério Público, sob o fundamento de que este não fora localizado para fins de intimação pessoal.

A defesa sustenta que a certidão do Oficial de Justiça limita-se a afirmar que o agravante estaria ausente por estar viajando, inexistindo qualquer diligência complementar, como tentativas de contato telefônico ou eletrônico, tampouco convocação de seu defensor para fins de cientificação.

Argumenta que ele compareceu espontaneamente ao Instituto Nova Chance nos meses de novembro e dezembro de 2024, bem como janeiro, fevereiro e março de 2025, e quitou integralmente a prestação pecuniária, cumprindo com quase a totalidade das obrigações pactuadas, que consistiam em pagamento de prestação pecuniária e comparecimento periódico à entidade assistencial pelo período de seis meses.

Diante disso, requer a revogação da decisão que determinou o arquivamento do processo fiscalizatório, com a continuidade da fiscalização do acordo de não persecução penal perante o juízo da execução.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004170-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Carlos Alberto Scher
, visando à reforma da decisão, prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal de Comarca de Cuiabá, que determinou o arquivamento do processo fiscalizatório do acordo de não persecução penal, em razão da não localização do investigado para fins de intimação pessoal.

De início, cumpre destacar que o acordo de não persecução penal — instrumento de justiça negocial — deve ser interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à efetividade da prestação jurisdicional penal sem a imposição de medidas desnecessárias que esvaziem a finalidade do pacto.

No caso concreto, embora conste certidão atestando a ausência do agravante no endereço indicado, a própria documentação acostada pela defesa demonstra que, antes mesmo da prolação da decisão agravada, o recorrente compareceu ao Instituto Nova Chance por cinco meses consecutivos e promoveu o pagamento integral da prestação pecuniária ajustada [Id. no 275841362, 275841363, 275841367, 275841368, 275841369, 275841370 e 275841371].

Ademais, observa-se que o agravante manteve endereço atualizado, não havendo qualquer indício de tentativa de ocultação ou de resistência ao cumprimento do acordo.

O início espontâneo da execução das condições pactuadas traduz conduta compatível com os deveres de cooperação e transparência exigidos na seara penal negocial, afastando qualquer alegação de descumprimento injustificado.

Impende recordar que o processo fiscalizatório do ANPP tem por escopo justamente assegurar a observância das condições impostas, de modo que sua extinção precoce, em face de conduta colaborativa do investigado, contraria a função pedagógica e restauradora do instituto.

Conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, as quais adoto como razão de decidir:

“
(...) infere-se dos documentos juntados aos autos que apesar de não ter sido localizado para intimação pessoal, o agravante iniciou o cumprimento do acordo na data de 27.11.2024, comparecendo na Fundação Nova Chance e efetuando o pagamento integral da prestação pecuniária, consoante se constata dos documentos juntados no ID 268289790 – Págs. 21/25.

Convém salientar que, infere-se do extrato de andamentos processuais do Processo Executivo de Pena no 2000477-74.2023.8.11.0042, retirado do site desse E. Sodalício [www.seeu.pje.jus.br] que no dia 27.11.2024, às 14:14:10, foi juntado o comprovante de comparecimento do agravante na Fundação Nova Chance.

Após, às 16:12:05, a douta defesa juntou petição informando que o agravante não mudou de endereço e já havia iniciado o cumprimento do ANPP, com o comparecimento na Fundação Nova Chance e quitação integral da prestação pecuniária, juntando os respectivos comprovantes.

Ocorre que ao proferir a decisão, na mesma data de 27.11.2024, às 18:54:12, a douta Magistrada Singular, por um lapso, não observou os documentos juntados pela defesa e determinou o arquivamento do procedimento fiscalizatório.

Deste modo, como o agravante, por vontade própria, deu início ao cumprimento das condições fixadas no Acordo de Não Persecução Penal, devem os autos permanecerem no juízo da execução penal, para fiscalização dos termos do acordo. Nesse sentido: (...).

Com efeito, ressalte-se que o Acordo de Não Persecução Penal é instituto que consagrou a Justiça Negociada, visando a instituição de mecanismos céleres para resolução de casos de menor complexidade, a racionalização de recursos humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário, bem como a redução do número de ações e condenações penais em delitos de menor gravidade.

Deste modo, tendo em vista que o agravante iniciou o cumprimento das condições do ANPP, antes mesmo da decisão que determinou o arquivamento, deve o feito permanecer no juízo da execução penal.

Em arremate, infere-se dos autos que o ora agravante,
CARLOS ALBERTO SCHER
, está cumprindo até o momento as condições fixadas no acordo, comparecendo na Fundação Nova Chance nos meses de Dezembro/2024, Janeiro/2025 e Fevereiro/2025, demonstrando seu interesse em cumprir o acordo entabulado
”.

Nesse contexto, impõe-se a revogação da decisão agravada, com o restabelecimento do processo de fiscalização perante o juízo da execução penal, a fim de que se acompanhe regularmente o cumprimento das condições do acordo.

À vista do exposto,
provejo
o presente recurso para revogar a decisão que determinou o arquivamento do processo fiscalizatório e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga com o acompanhamento do cumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025